Tribunal: TJSP
Processo: 2020404-33.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CONDICIONADA AO LEVANTAMENTO DE PENHORA. DECISÃO QUE APENAS REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra despacho que reiterou decisão anterior condicionando a homologação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CONDICIONADA AO LEVANTAMENTO DE PENHORA. DECISÃO QUE APENAS REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra despacho que reiterou decisão anterior condicionando a homologação de acordo ao prévio levantamento de penhora incidente sobre fração ideal de imóvel oferecida em pagamento, em ação de exigir contas, pretendendo o agravante a homologação imediata da avença.
II. Questão em Discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas reitera comando anterior sem inovação; (ii) estabelecer se a ausência de impugnação tempestiva da decisão originária acarreta preclusão e impede o conhecimento do recurso.
III. Razões de Decidir. 3. A decisão agravada não inova na ordem processual, pois apenas reproduz comando anteriormente fixado, sem alteração de conteúdo decisório. 4. A ausência de impugnação tempestiva da decisão originária configura preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior. 5. A conduta da parte ao requerer prazo para cumprimento da condição imposta revela aceitação tácita do comando judicial, caracterizando preclusão lógica. 6. Inexistindo conteúdo decisório novo, não há interesse recursal apto a justificar o conhecimento do agravo de instrumento. 7. O parecer ministerial aponta, ainda, a necessidade de controle judicial quanto à conveniência e validade do acordo envolvendo curatelado.
IV. Dispositivo e Tese. 8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que apenas reitera pronunciamento anterior sem inovação decisória. 2. A ausência de impugnação tempestiva da decisão originária acarreta preclusão temporal. 3. A prática de ato incompatível com a insurgência posterior configura preclusão lógica.
Legislação Citada: CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada: TJSP, AI no 2200470-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 17.11.2025; TJSP, AI no 2054012-22.2026.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 30.03.2026.